Tribunal: CARF
Processo: 10283.721102/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721102/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.183 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
DETLEF ANDREAS MANFRED PETERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMÓVEL SUPOSTAMENTE INACESSÍVEL.
Não prospera a mera alegação de o imóvel rural não ser acessível em razão de
sua densidade florestal, densidade que supostamente impediria a elaboração de
laudo técnico.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA.
A existência de área de preservação permanente demanda prova.
REQUERIMENTO CONDICIONAL. EFEITO SOBRE O LANÇAMENTO.
Não afeta o lançamento de ofício o requerimento da transferência do imóvel
rural para a União a título de bem vago com renúncia ao prazo do §1° do art.
1.276 do Código Civil, caso se negue provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721102/2011-58
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721102/2011-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62/65) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 51/55) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
20/24), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007, no
valor total de R$ 330.881,88, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BOA
VISTA CAQUETAMACAPA”, cientificado em 24/10/2011 (e-fls. 25/26).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Preservação
Permanente e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 29/30), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Pagamento.
(b) Inacessibilidade da Fazenda.
(c) Área de Preservação Permanente.
(d) Requer prazo para viabilizar documentos e certificações.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 51/55), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser restabelecida e excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação
permanente, declarada para o ITR/2007 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VTN ARBITRADO MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2007, por não
ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
O Acórdão foi cientificado em 08/03/2016 (e-fls. 58/60) e o recurso voluntário (e-
fls. 62/65) interposto em 07/04/2016 (e-fls. 62), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso observa o art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Inacessibilidade da Fazenda. A área de floresta do imóvel é inacessível, logo
não há como se cumprir as exigências formuladas pela fiscalização. A
densidade florestal da referida área impede o seu amplo e completo acesso
para atender às exigências legais de levantamento topográfico, necessário à
emissão do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721102/2011-58

(c) Área de Preservação Permanente. A decisão recorrida desconsiderou o fato de
que 19.130ha da Fazenda se constituem em área de preservação permanente
em razão de ser área de terra situada na floresta amazônica, sendo de
conhecimento público notório que a preservação permanente é objeto de
políticas públicas do meio ambiente fixadas pelo Governo da República, a
dispensar ADA. Além disso, é notória a impossibilidade física e econômica do
levantamento da área de preservação permanente de 19.130ha.
(d) Renúncia. Se a decisão for negar provimento ao recurso, o recorrente
voluntariamente renuncia ao prazo previsto no §1° do art. 1.276 do Código
Civil, reconhecendo desde logo o imóvel rural por “bem vago” pra
transferência de fato e direito de sua propriedade para a União.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/03/2016 (e-fls. 58/60), o recurso
interposto em 07/04/2016 (e-fls. 62) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inacessibilidade da Fazenda. Não prospera a mera alegação de o imóvel rural não
ser acessível em razão de sua densidade florestal, densidade que impediria a elaboração de laudo
técnico necessário para a emissão de ADA. Não há prova a demonstrar a alegada inviabilidade
da elaboração de laudo técnico e não se trata de fato notório.
Área de Preservação Permanente. O recorrente alega que 19.130ha do imóvel
rural (com área total de 19.237 ha) são área de preservação permanente, pois seria fato notório a
localização do imóvel na floresta amazônica e a existência de políticas públicas do meio
ambiente fixadas pelo Governo da República, bem como notória a impossibilidade física e
econômica da elaboração de um laudo técnico para um levantamento da área de preservação
permanente de 19.130 ha.
A existência da área de preservação permanente na propriedade não é fato notório,
ainda que se alegue situar-se o imóvel em área de floresta amazônica. Cabia ao recorrente
constituir prova de sua existência para informá-la na Declaração de ITR (Decreto n° 4.382, de
2002, art. 40 e 47), bem como para afastar a glosa empreendida pela fiscalização (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, III e §§4°, 5° e 6°).
Renúncia. Não cabe ao presente colegiado apreciar a afirmação de se abandonar o
imóvel rural com renúncia ao prazo previsto no §1° do art. 1.276 do Código Civil caso se negue
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.183 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721102/2011-58

O condicional requerimento veiculado na petição das razões recursais (firmada em
06/04/2016, e-fls. 65) não afeta o presente lançamento referente ao fato gerador ocorrido em
01/01/2007.
Uma vez transitado em julgado o não provimento ao recurso, a Receita Federal
deve adotar as providências que entender cabíveis em face do requerimento da transferência do
imóvel rural para a União a título de bem vago com renúncia ao prazo do §1° do art. 1.276 do
Código Civil.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 83
DF CARF MF
Original